Tribunal: TJSP
Processo: 0003422-53.2002.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Homologação do pedido de desistência, sem imposição de verba honorária em favor dos patronos dos devedores. Decisão mantida. Pedido de extinção do feito, com fundamento na prescrição intercorrente. Não conhecimento, pois ausente o interesse recursal. Pedido de condenação do credor ao pagamento de honorários de sucumbência. Rejeição. Na espécie, a desistência

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Homologação do pedido de desistência, sem imposição de verba honorária em favor dos patronos dos devedores. Decisão mantida. Pedido de extinção do feito, com fundamento na prescrição intercorrente. Não conhecimento, pois ausente o interesse recursal. Pedido de condenação do credor ao pagamento de honorários de sucumbência. Rejeição. Na espécie, a desistência decorreu de ausência de bens dos devedores passíveis de penhora. Incidência do princípio da causalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, na parte conhecida.